Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-51.2019.8.11.0047
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-51.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP - CNPJ: 00.990.989/0001-28 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 629.510.841-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000048-51.2019.8.11.0047

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE NULIDADE DO CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO SEM ESPECIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MEMÓRIA DE CÁLCULO – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CÁLCULO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar, na petição inicial, o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Art. 917, inc. III, § 3o, e § 4o, inc. I, do CPC. O descumprimento desta regra acarreta a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelo interposto por D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP e outros de sentença que REJEITOU os embargos à execução opostos contra BANCO DO BRASIL SA, por descumprimento do art. 917 §3o do CPC e, por consequência, julgou extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, §4°, I, c/c 918, II, do Código do Processo Civil, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz do art. 85, §2°, do CPC.

Diz que a primeira recorrente
exerce a atividade de comércio varejista de cama, mesa, banco, eletrodoméstico e artigos de colchoaria desde o ano de 2001, constituída em base familiar.

Sustentam que diante da crise financeira não mais conseguiram honrar com os pagamentos de seus compromissos e que ao procurarem o Banco para renegociar suas dívidas, perceberam que os valores apresentados continham cobranças exorbitantes e abusivas de juros, com a presença de cláusulas nulas de pleno direito.

Anotam que o objetivo dos Embargos é a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, especialmente os juros remuneratórios e sua respectiva capitalização; comissão de permanência, bem assim pede a readequação dos valores que entendem abusivos, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para determinar o regular processamento do processo, com a declaração de nulidade de todas as cláusulas abusivas. Pede seja aplicado o acórdão proferido no julgamento do apelo no 0005086-43.2017, da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Faria.

Contrarrazões (Id 41686961) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000048-51.2019.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP e outros de sentença que REJEITOU os embargos à execução opostos contra BANCO DO BRASIL SA, por descumprimento do art. 917 §3o do CPC e, por consequência, julgou extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, §4°, I, c/c 918, II, do Código do Processo Civil, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz do art. 85, §2°, do CPC.

Observa-se que os embargos à execução foram rejeitados em razão da embargante não ter indicado o montante que entende devido com a exclusão dos encargos considerados abusivos.

É sabido que em relação à alegação de excesso de execução, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar, sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 917, §§ 3o e 4o, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, contudo, o apelante não quantificou o valor que entende ser correto nem apresentou a memória de cálculo exigida pelo Código de Processo Civil. Não se revela, ainda, suficiente a mera alegação genérica de que há cobrança abusiva de juros e cumulação com encargos outros, sem prova concreta da real abusividade.

A despeito da alegação dos recorrentes de que
“(...) deveriam constar os extratos bancários que infelizmente o banco recorrido não o fez juntar aos autos durante todo o período compreendido da celebração da Cédula de Crédito Bancário até a data de ingresso com a lide executiva, e com a judicialização do contrato o ora recorrente não mais tem acesso a sua conta bancáriao [...]
”,
não há prova da negativa de acesso à conta corrente dos embargantes. Importante consignar que para o desenrolar de tais demandas é suficiente a prova documental.

No caso, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário no 40/02799-6 faz parte da Ação de Execução (Id 17228162), com a discriminação específica dos encargos contratados, especificadamente taxa de juros de 11,18% a.a., calculados pelo método exponencial e, para o período da anormalidade, comissão de permanência. De modo que os encargos incidentes sobre o débito constam da própria contratação, o que permite a descriminação de eventual abusividade.

Neste viés, a parte embargante alega excesso de execução baseado em abusividade contratual, pretendendo, portanto, a revisão dos negócios jurídicos firmados entre as partes.

A parte exequente cumpriu o encargo probatório que lhe competia, juntando ao processo o instrumento contratual entabulado entre as partes e o demonstrativo de evolução do débito (Id 17228162 e 17228165, da execução), de modo que cabia à parte executada demonstrar, com clareza, o excesso de execução, bem como eventual abusividade contratual, cujo mister não se desincumbiu a contento.

É sabido que a simples afirmação genérica acerca da abusividade de tarifas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das pactuações contratuais.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é inviável a apreciação, de ofício, das cláusulas contratuais, e, além disso, a alegação genérica, desprovida de teor probatório, de que as taxas e encargos são abusivos, não se presta rechaçar os termos do contrato.

Assim, não merece apreciação por parte do julgador o pedido feito de forma ampla, sem especificar o que entende por abusivo ou declinar a irregularidade. Como anotado, nos termos da Súmula n. 381 do STJ, não se mostra possível declarar, sem expressa impugnação da parte interessada, a nulidade de qualquer dispositivo contratual.

Neste norte, em que pese os argumentos lançados pela parte recorrente, não se vê possibilidade de afastamento do disposto no art. 917, §3o, do CPC, porquanto não há fundamento para tanto. De modo que fica afastado o pedido de aplicação do entendimento esposado no acórdão proferido no julgamento do apelo no 0005086-43.2017.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ART. 39 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AVAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTA COMO CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Incidência da Súmula 83/STJ
.

7. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

8. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (Grifou-se)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE
. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de não conhecimento desse fundamento, vedada a emenda à inicial.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1178859/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) (Grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS ANTERIORES. AMPLITUDE DO PEDIDO REVISIONAL SÚMULA 286 DO STJ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR
.

(...)

2. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. Nos termos do artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, a apreciação da alegação de abusividade nas cláusulas contratuais (ou seja, do suposto excesso de execução) depende da declaração do valor incontroverso, acompanhada da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução ou de não conhecimento do fundamento, não havendo necessidade de intimação para a emenda da petição inicial, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, No 70081557647, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 21-11-2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PRELIMINAR RECURSAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LIQUIDO. EXCESSO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 917, §3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. MANTIDA
.
- Ofensa ao Devido Processo Legal: Não merece acolhimento a preliminar recursal arguida pela parte apelante, tendo em vista que ao juiz cabe a condução da lide, com respeito ao que prescreve o art. 370 do CPC. Todas as provas necessárias ao julgamento do feito foram produzidas, não havendo que se falar em ofensa ao devido processo legal. Preliminar recursal rejeitada. -
Mérito:

Constatado o inadimplemento da executada quanto ao pagamento das parcelas pactuadas no título que embasa a execução – Cédulas de Crédito Bancário -, é de ser mantida a sentença que rejeitou os embargos, porquanto demonstrada a liquidez da dívida
. -
Alegação de excesso de execução que não pode ser conhecida, em face da ausência de cálculo pelo devedor, na forma do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, encargo probatório que lhe cabia
. -
Nos termos da Súmula 381 do STJ, é inviável a apreciação, de ofício, das cláusulas contratuais, e, além disso, a alegação genérica, desprovida de teor probatório, de que as taxas e encargos são abusivos, não se presta rechaçar os termos do contrato
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70080165780, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-03-2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIAS
. A parte que opôs embargos à execução, apesar de intimada para que juntasse cópias do processo de execução, não o observou,
pelo que a extinção pelo indeferimento da petição inicial é mantida
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082529827, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 20-02-2020) (g.n)

Aliás, pertinente consignar que, na hipótese, como bem salientou a r. sentença, a parte embargante, aqui apelante, não juntou aos autos qualquer cálculo ou evolução, sequer demonstração do débito que entende incontroverso ou devido, a fim de demonstração inicial da alegada abusividade.

Assim, tem-se que, ainda que o excesso de execução, não seja o único fundamento dos Embargos à Execução apresentados, certo é que o pedido de revisão do contrato entabulado com o banco Apelado veio apresentado de forma genérica acerca da abusividade dos encargos contratados, cuja situação, frisa-se, não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais.

Com efeito, as teses por meio das quais a parte embargante pleiteia a nulidade da execução e o afastamento dos juros; capitalização; comissão de permanência, revelam, em essência, que a causa de pedir dos embargos é o excesso de execução, em função da cobrança de valor superior ao devido.

A pretensão é reduzir o débito ao valor efetivamente devido.

Nesse caso, o § 3° do artigo 917 do CPC exige, como requisito da petição inicial, que o embargante declare o valor que entende correto, apresentando memoria do respectivo cálculo, sob pena de rejeição Liminar dos embargos. Não se pode, portanto, afastar o ônus processual imposto ao devedor, ainda que ele alegue ser impossível apresentar tabela ou planilha do que entende ser devido.

No caso dos autos, para a apuração do excesso de execução, bastava ao embargante/apelante, em sua planilha de cálculo, substituir as cláusulas e índices que reputa abusivos, conforme preconizado na fundamentação da petição inicial.

Por fim registra-se que a aplicação do CDC aos contratos bancários não assegura, por si só, a procedência da ação revisional ou dos embargos à execução.

Assim, mantém-se integralmente a sentença proferida, e via de consequência, segue inalterado o ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020